Tribunal: TJMT
Processo: 0004500-10.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004500-10.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE DE ARRUDA MACIEL (APELADO), DAIANI DO NASCIMENTO TEIXEIRA - CPF: 790.250.642-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LILIAN BASTOS DA SILVA - CPF: 058.648.381-01 (APELADO), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DE ARRUDA MACIEL (APELADO), CARLOS ALEXANDRE DE ARRUDA MACIEL (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, §4.º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1. PLEITO DEFENSIVO DE

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– DESCABIMENTO –
LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL EVIDENCIANDO A UTILIZAÇÃO DE FORÇA FÍSICA PARA RETIRAR O PORTÃO ELETRÔNICO DO TRILHO E INGRESSAR NO IMÓVEL
–
2.

PEDIDO MINISTERIAL DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE
– PARCIAL POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE IMPOR CENSURA AOS VETORES JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – ACRÉSCIMO EFETIVADO EM DECORRÊNCIA DOS MAUS ANTECEDENTES DESPROPORCIONAL AO NÚMERO DE CONDENAÇÕES EXISTENTES EM DESFAVOR DO RÉU – PENA-BASE REAJUSTADA, MAS NÃO PARA O MÁXIMO LEGAL PRETENDIDO –
3. PRETENSÃO COMUM DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
– CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA QUE POSSIBILITAM A IMPOSIÇÃO DO INICIAL FECHADO –
4. PREQUESTIONAMENTO
– DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

1. Permanece incólume a incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, na medida em que o laudo pericial e as provas orais evidenciam que o item de segurança utilizado para resguardar o patrimônio da vítima foi superado pelo insurgente por meio do uso de força física e artimanha, na medida em que retirou o portão eletrônico do trilho para ingressar no imóvel.

2. A conduta social e a personalidade do agente possuem contornos próprios, sendo indevido o uso de condenações pretéritas para desabonar tais vetoriais. De outro lado, considerando o total de sete éditos condenatórios transitados em julgados em desfavor do réu, a maioria por delitos patrimoniais e alguns deles cometidos com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, viável o recrudescimento da pena-base em razão dos maus antecedentes já reconhecidos, mas sem alcançar-se o patamar máximo previsto pelo legislador.

3. Ainda que reajustada a pena final para patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, inviável a aplicação da Súmula 269 do STJ ao acusado multirreincidente e que ostenta circunstância judicial negativa [maus antecedentes], devendo ser acolhida a pretensão ministerial de imposição do regime inicial fechado.

4.
A título de prequestionamento, restam i
ntegrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões e contrarrazões recursais da Defesa e do Ministério Público.

Apelo defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

CARLOS ALEXANDRE DE ARRUDA MACIEL

APELADO(S)

CARLOS ALEXANDRE DE ARRUDA MACIEL

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
CARLOS ALEXANDRE DE ARRUDA MACIEL
contra a r. sentença
de ID 20769987 e ss.,
proferida pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal
n.º 4500-10.2017.8.11.0042 – Código 464611
, na qual se
condenou
o réu
pela prática da infração penal tipificada no
art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
,
calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais anexadas sob o ID
20770455 e
ID
20770456, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
almeja a reforma da dosimetria penal, a fim de que
a pena-base seja fixada no máximo cominada pelo legislador
, destacando, em síntese, a possibilidade de impor censura aos vetoriais judiciais da
conduta social
e
personalidade
do agente, bem assim elevar o acréscimo efetivado a título de maus antecedentes, notadamente diante da subida quantidade de condenações penais definitivas em desfavor do acusado. Cumulativamente, requer a imposição do
regime inicial fechado
, em razão da multirreincidência do agente e da existência de circunstâncias judiciais negativas, a teor do art. 33, §3º, do Código Penal. Ao final,
prequestiona
o art. 155, §4º, I, e o art. 61, I, ambos do Código Penal.

A seu turno, o denunciado
CARLOS ALEXANDRE DE ARRUDA MACIEL
, por meio das razões recursais disponíveis no ID
20770457 ao ID 20770459, vindica a
exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, ao argumento de que o laudo pericial encartado nos autos não foi conclusivo e a prova oral demonstrou que o portão foi apenas deslocado manualmente do trilho; ao que acresce o pleito sucessivo de
modificação do regime prisional para o inicialmente aberto
, em virtude da desclassificação da conduta para o crime de furto simples e consequente modificação do
quantum
de pena. Em arremate, realiza o
prequestionamento
do art. 5.º, incisos XLVI, LIV e LVII da Constituição Federal; do art. 155, §4.º, inciso I e art. 33, §2º,
c
e §3º, ambos do Código Penal; dos arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal e, enfim, do teor do Súmula 719 do STF.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID
20770464 ao ID 20770466, ao passo que as ministeriais estão
acostadas no ID
20770461 e
ID
20770462, ambas rechaçando as pretensões da parte adversa e veiculando manifestação de não provimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer de ID
24522991, opina
pelo
desprovimento

do recurso defensivo
e, de outro lado, pelo
parcial provimento
do apelo ministerial
,
a fim de que a pena-base do réu seja exasperada, sem, contudo, alcançar-se o máximo legal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os apelos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
CARLOS ALEXANDRE DE ARRUDA MACIEL
, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Verte da denúncia que, no dia 31 de janeiro de 2017, por volta das 04h00min, em uma residência situada na Rua Tenente Eulálio Guerra, n.º 410, bairro Araés, nesta Capital/MT, o acusado
CARLOS ALEXANDRE DE ARRUDA MACIEL
, vulgo
‘Chicão’
, aproveitando-se da ausência dos moradores e mediante rompimento de obstáculo consistente em retirar o portão elétrico do trilho com o uso de força física,
subtraiu em proveito próprio
01 (uma) churrasqueira desmontável em alumínio; 01 (um) ventilador e 01 (uma) toalha de banho, todos pertencentes à vítima
Daiani do Nascimento Teixeira
e avaliados em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), os quais lograram ser recuperados ainda na posse do agente, diante da ligeireza da vítima em comunicar à Polícia Militar acerca do ocorrido.

Por este fato, o réu foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas sanções do art. 155, §4.º, inciso I do Código Penal, conclusão esta que irresignou tanto a acusação como a defesa, nos moldes relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise individualizada das pretensões recursais, que, a propósito, não guardam correlação com a materialidade e autoria delitivas, notadamente porque o recorrente
confessou em juízo
a prática da conduta ilícita.

1.

Da pretensão defensiva de exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
:

Nada obstante o esforço da i. Defesa para comprovar que não houve o efetivo rompimento de obstáculo à subtração, devotado sob o viés de que o exame pericial realizado
in loco
não foi conclusivo nesse sentido e a prova oral produzida em juízo indicou mera retirada do portão elétrico de cima do trilho; da detida análise dos autos,
concluo que não prospera a pretensão de desclassificar o crime de furto para a modalidade simples.

À luz da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não constitui o único meio probatório admitido para demonstração da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível a admissão de outros meios de prova, como a testemunhal e a documental,
verbi gratia
, quando devidamente justificada a impossibilidade de realização do exame pericial. Nesse diapasão:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS PELO EG. TRIBUNAL A QUO QUE JUSTIFICARAM A EXCEPCIONALIDADE DA ADMISSÃO DA PERÍCIA INDIRETA E DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. FORMALIDADE LEGAL. ELABORAÇÃO POR DUAS PESSOAS IDÔNEAS COM DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 159, § 1º, DO CPP. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. I -
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "[e]m se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
..”
(STJ – AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). Destaquei.

No caso concreto, denota-se que a Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso compareceu à cena do crime aproximadamente três horas após a sua concretização e, nessa ocasião, com a perfeita preservação do local, realizou os seguintes registros,
in verbis
:

“(...)
o portão de acesso de veículo estava com as roldanas fora do trilho, deslocadas para dentro do lote dez centímetros
,
e a porção superior do portão estava fora da guia, em sua porção próximo do batente
.
O portão foi retirado do trilho e do guia superior em data recente, com aplicação de força de fora para dentro
. Não haviam marcas que indicassem o uso de instrumento para o seu deslocamento.”
(Excerto extraído do ID
20768971).

Assim, diferentemente do sustentado pela Defesa nas razões de apelação, é certo que a prova documental bem evidencia a superação de item de segurança imposto para velar o patrimônio alheio, e, não fosse suficiente, tal situação encontra-se devidamente corroborada por outros elementos probatórios, pois, a vítima
Daiani do Nascimento
salientou em juízo que o imóvel é acautelado por um portão de ferro com sistema eletrônico, o qual fora ultrapassado pelo réu por meio do emprego de força física, à medida em que o retirou do trilho e o danificou para viabilizar o livre acesso à propriedade (Relatório de Mídias de ID
20770470).

Corroborando as elucidações da vítima, o denunciado
CARLOS ALEXANDRE DE ARRUDA MACIEL
confirmou para a autoridade judiciária que, de fato,
“tirou o portão do trilho, não usei ferro, nem nada, e puxei”
(sic), atuação esta que lhe permitiu o acesso ao residencial e, na sequência, a subtração do patrimônio acondicionado do lado externo do apartamento da ofendida (Relatório de Mídias de ID
20770470).

Destarte,
subsistem provas suficientes acerca da efetiva ocorrência do rompimento de obstáculo, so
bretudo porque a qualificadora em voga tem o condão de abranger tudo aquilo que tenha a finalidade precípua de proteger a coisa e que, a propósito, não a integre.

Vale dizer que a qualificadora em apreço comporta duas modalidades de comportamento, sendo a primeira delas consistente na destruição do obstáculo, por meio do uso de violência que o inutilize posteriormente, e a segunda afeta ao rompimento, ato consistente na ação de partir, despedaçar, abrir, ainda que o preserve intacto.

Sendo assim, ainda que a residência da vítima não tenha sofrido avarias, o acervo probatório demonstrou que a sua propriedade foi violada por meio do rompimento do principal portão de segurança do condomínio, o que, por si só, configura a qualificadora.

A ilustrar o pensamento, colaciono aresto jurisprudencial,
in verbis
:

“PENAL - FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PERÍCIA - DOSIMETRIA - VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO.

I. A confissão extrajudicial do acusado e a prova testemunhal, ambas no sentido de que o agente rompeu os mecanismos de trancamento do portão da residência para a subtração dos bens, são suficientes à caracterização do rompimento de obstáculo
.

II. A admissão parcial da responsabilidade penal pelo réu, ainda na fase investigativa, deve beneficiá-lo na dosimetria. Reconhecida a confissão espontânea. (...)”.
(Acórdão n.º 782393, 20130111031427APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO CÍCERO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/04/2014, Publicado no DJE: 05/05/2014. Pág. 311). Grifei.

À vista do exposto,
não há falar em desclassificação da conduta para a modalidade simples do crime de furto.

2.

Do pedido da acusação para recrudescimento da pena-base:

Infere-se do édito judicial combatido que o d. juízo
a quo
impôs carga negativa exclusivamente nos
antecedentes criminais
do sentenciado,
acrescentando à pena abstrata mínima o
quantum
de
03 (três) meses de reclusão
e
03 (três) dias-multa
, tal como se depreende do trecho a seguir colacionado,
in verbis
:

“(...)
Dos antecedentes criminais
: O acusado possui uma vasta folha de antecedentes criminais pontilhada de práticas delitivas,
já tendo sofrido sete condenações transitadas em julgados
,
anteriores aos fatos narrados na denúncia, como já esclarecido no item III, acima.

Contudo, a fim de se evitar a ocorrência de bis in idem,
levarei em consideração, nesta etapa, como maus antecedentes, as condenações mais antigas, deixando as mais recentes para serem apreciadas na etapa seguinte
.”
(sic – ID
2076997, Pág. 01). Destaquei.

Embora o
Parquet
sustente que a vida pregressa do réu é igualmente válida para desabonar os vetoriais judiciais referentes à
PERSONALIDADE
e à
CONDUTA SOCIAL DO AGENTE
, neste ponto específico,
concluo que a sua pretensão não prospera.

Como é cediço, a Corte Cidadã, revendo o seu posicionamento quanto à temática, assentou a premissa de que as mencionadas circunstâncias judiciais detêm contornos próprios e se traduzem no modo de ser e de agir do autor do fato, na medida em que a
conduta social
tem o intuito de sopesar o comportamento deste na comunidade em que vive, bem assim, dentro do contexto familiar e de trabalho; ao passo que a
personalidade
do agente espelha o temperamento e as características do seu caráter, além de fatores hereditários e socioambientais, incluindo as experiências vividas por ele.

Nesse sentido:
“
a
Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça
, em recente decisão alterou o seu posicionamento sobre o tema,
decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada
”
(STJ - HC 507.569/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019) – grifei.

Todavia, tal como ressaltado pelo Ministério Público nas razões de apelação, o acréscimo de pena efetivado em primeiro grau de jurisdição frente à única circunstância judicial desfavorável revela-se desproporcional frente as circunstâncias do caso concreto, sobretudo em virtude das
múltiplas condenações
existentes em desfavor do réu.

A despeito da autoridade judiciária não ter pormenorizado as ações penais empregadas em cada fase da dosagem da pena [a título de maus antecedentes e reincidência], delimitando-as com o emprego de termos abstratos consistentes em “mais recentes” e “mais antigas”, certo é que
são 07 (sete) ao todo
, o que
enseja maior rigor estatal na fixação da reprimenda
, mormente quando considerando o equívoco na compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão na segunda etapa do cálculo, pois, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão”
(AgRg no REsp 1796291/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 10/06/2019). Grifei.

Nesse soar, considerando que as condenações pretéritas existentes em desfavor do réu majoritariamente se referem a delitos patrimoniais, alguns deles perpetrados com violência e grave ameaça à pessoa, reputo justo e adequado à espécie
o
reajuste da pena-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
30 (trinta) dias-multa.

Diante da compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica, e inexistindo na derradeira etapa do cálculo quaisquer outras causas de aumento e/ou de diminuição, torno a REPRIMENDA DEFINITIVA em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa
no mínimo legal.

3.

Da pretensão comum de alteração do regime inicial de cumprimento da pena:

Como pleito sucessivo às pretensões principais de redimensionamento da pena, tanto a Defesa quanto a Acusação vindicaram a alteração do regime inicial de cumprimento da sanção, sendo aquela para abrandá-lo e este último para recrudescê-lo.

E com efeito, assiste razão ao Ministério Público, afinal, redimensionada a pena final para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, e considerando que o acusado, além de multirreincidente em delitos patrimoniais, apresenta circunstância judicial negativa [maus antecedentes] e o crime ora em discussão foi cometido na modalidade qualificada, viável o estabelecimento do regime inicial
fechado
, sem que se fale em ofensa ao teor da Súmula n.º 269 do STJ.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES
(ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. RECURSO DA DEFESA. REQUERIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS BRANDO. INACOLHIMENTO.
APELANTES REINCIDENTES E COM MAUS ANTECEDENTES. SÚMULA 269 DO STJ INAPLICÁVEL. REGIME FECHADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO
AO CASO CONCRETO. [...] RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.”
(TJ-SC – Apelação Criminal n.º 0000049-40.2018.8.24.0075, de Tubarão, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 11/09/2018). Destaquei.

4.

Do prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões e contrarrazões recursais da Defesa e do Ministério Público, relacionados que estão com as teses ora discutidas, foram devidamente integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS ALEXANDRE DE ARRUDA MACIEL
e, de outro lado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para reajustar a pena-base sem, contudo, fixá-la no máximo legal, e ainda recrudescer o regime inicial de cumprimento da pena, que fica retificada para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Tendo em vista que o reeducando
Carlos Alexandre de Arruda Maciel
responde ao Processo Executivo de Pena n.º 0014395-62.2010.8.11.0002, comunique-se com urgência o resultado deste julgamento ao d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para que proceda às alterações necessárias no atestado de pena a cumprir e no cálculo dos benefícios executórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020